Tribunal: CARF
Processo: 10166.001781/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001781/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.510 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ROBERTO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos dos incisos II e III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF
no 15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data identificada ou
de emissão do laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 18.523,46, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas até outubro/2004,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 58.183,22, e da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001781/2008-86
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001781/2008-86

compensação indevida de imposto de renda retido na fonte relativo ao 13o salário, no valor de
312,13, sobre os rendimentos recebidos da Fundação Universidade de Brasília/FUB, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
de renda (código 0211) de R$ 166,92 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$
8.566,27 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-25.706, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 54/58):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Brasília/DF, notificação de lançamento (fls. 03/05) referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. O contribuinte
foi cientificado do lançamento em 17/01/2008, conforme Aviso de Recebimento de fls.
32/33. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme
Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 04):
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)

8.556,27
Multa de Ofício (passível de redução)

6.417,20
Juros de Mora (cálculo até jan/2008)

3.285,60
Imposto de Renda Pessoa Física (sujeito à multa de mora)
166,92
Multa de Mora (não passível de redução)

33,38
Juros de Mora (cálculo até jan/2008)

64,09
Crédito Tributário Apurado

18.523,46
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de ofício, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS
POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA
CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis, recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 58.183,22 recebidos pelo titular, indevidamente
declarados como isentos e não- tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave, ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda.
Inclusão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, no valor de R$ 27.831,96 (Subdiretoria de Pagamentos de Pessoal/Pais) e R$
30.351,26 (Secretaria de Estado de Educação), tendo em vista que o contribuinte faz
jus ao direito à isenção a partir de novembro do ano-calendário 2004, exercício
2005, conforme Laudos das Juntas Médicas apresentados.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 03.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor de
RS 312,13.
Glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 312,13 relativo ao 13o salário
dos rendimentos recebidos da Fundação Universidade de Brasília - FUB não
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001781/2008-86

alcançados pela isenção tendo em vista que o ato da aposentadoria foi publicado
em janeiro de 2005.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 03/verso.
Em 15/02/2008, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- declarou o imposto devido no valor de R$ 10.598,79, cujo DARF encontra-se
desaparecido;
- a SRF apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 8.556,27, diferentemente do
apurado pelo contribuinte.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/09/2008 (fls. 62), o contribuinte, em 13/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 63/64), trazendo os seguintes argumentos, a seguir sintetizados:
I – OS FATOS
Que aposentou na Secretaria de Estado de Educação, em 03/08/1995. Em 27/07/2005,
como descreve o Laudo Pericial anexo, deveria ter aposentado por invalidez permanente
a partir de 22/08/2002, que o dispensaria dos encargos com a RFB nos exercícios
2004/2005.
II – O DIREITO
II.1 PRELIMINAR
Quando se aposentou já tinha conhecimento de seu problema de saúde e entendeu que já
estava dispensado dos impostos. Lamentavelmente não houve alguém que me orientasse
sobre este fato. Se tivesse tido as informações corretas, teria feito a DAA/2005
segundo as determinações legais.
II.2 MÉRITO
Apresenta documentos que comprovam o seu estado de saúde à época, e afirma que não
tive a intenção de sonegar ou distorcer os seus deveres fiscais.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 65/75.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001781/2008-86

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos
critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que indeferiu
o pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004, no valor total de
R$ 58.183,22, por não ter sido comprovado a moléstia grave tipificada no texto legal, descrita no
laudo pericial oficial emitido, no período anterior a novembro/2004, buscando, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe novamente
instruindo a peça recursal, dentre outros e em especial, com cópia do laudo pericial/relatório
médico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 27/07/2005, atestando
ser portador de espondiloartrose anquilosante desde 22/08/2002 (fls. 65).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
compensação do IRRF sobre o 13o salário recebido da Fundação Universidade de Brasília, no
valor de R$ 312,13, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção
do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 57/58):
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 18.523,46, por infração cometida à legislação tributária relativa a omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte no pedido de impugnação
serão a seguir analisados.
(...)
Os valores lançados mediante auto de infração referem-se aos rendimentos recebidos de
pessoa jurídica não abrangidos pela isenção decorrente de moléstia grave, ou seja,
rendimentos sujeitos à tributação até outubro/2004.
Como se percebe a DRJ/BSA indeferiu o pedido formulado, motivado pela ação
fiscal, sob o fundamento de que o contribuinte faz jus ao direito à isenção a somente partir de
novembro/2014, conforme Laudos das Juntas Médicas apresentados à fiscalização (fls. 6).
Pois bem. Em que pese as razões trazidas na peça recursal, entendo que não há
como prosperar a insurgência do Recorrente.
Cabe salientar que a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001781/2008-86

Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, pois os
documentos acostados aos autos estão a demonstrar que suas aposentadorias ocorreram mediante
publicações no Diário Oficial do Distrito Federal de 03/08/1995, 01/03/1996 e no Boletim
Externo no 25 da Diretoria de Administração do Pessoal do Ministério da Aeronáutica, de
01/03/1996 respectivamente (fls. 12/23) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, não satisfeito uma vez que de acordo com os documentos apresentados
à fiscalização, e ancorado na descrição contida na notificação de lançamento o Recorrente faz
jus a isenção do imposto de renda a partir de novembro/2014 (fls. 6), sendo irrelevante
demonstrar que o acometimento da doença tenha ocorrido em data pretérita, calhando na espécie
a aplicação dos incisos II e III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da
fruição do benefício fiscal para a data identificada no laudo oficial emitido.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção, nos termos do
art. 111, II do CTN, deve ser interpretada literalmente, e considerando que o Recorrente somente
teve seu pedido deferido e reconhecido a partir de novembro/2004 (fls. 6), e o que está em
análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos até outubro/2004, é de se concluir
que os aludidos proventos de aposentadoria não se encontravam isentos do imposto de renda,
razão pela qual não há como se reconhecer o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e afastar o direito à isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos até outubro de 2004, no valor de R$
58.183,22.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital